Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O A matéria discutida no presente recurso é objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado no âmbito deste Tribunal (IRDR 15 - 0717865-62.2019.8.07.0000). Referido incidente visa a uniformização da seguinte tese jurídica: “Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes.” O Desembargador Relator Josaphá Francisco dos Santos, diante do juízo positivo de admissibilidade proferido pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência, determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e órgãos colegiados deste Tribunal e que versam sobre a questão de direito supramencionada. Com a finalidade de se evitar a prolação de decisões conflitantes e ao mesmo tempo assegurar a efetividade do instituto, que busca justamente garantir a integridade e coerência da jurisprudência do Tribunal em atenção à isonomia e à segurança jurídica, mantenho a suspensão do presente feito, nos termos do art. 313, IV do Código de Processo Civil. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Brasília – DF, 14 de abril de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator